Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700646-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, limitando o cumprimento de sentença à cobrança de R$ 7.039,50. O agravante esclarece que houve condenação específica com determinação de desbloqueio da conta do agravante, a qual está vinculada ao seu e-mail pessoal, porém o agravado não lhe envio link de restabelecimento de sua conta. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, pois há risco de perecimento de seu direito, com a extinção do cumprimento de sentença. No mérito, assevera que inexiste causa suspensiva da multa, que deve incidir até o seu limite máximo, pois não há prova de que a obrigação é impossível, restando flagrante a ilegalidade da conversão em perdas e danos. Recurso com preparo regular (ID's 57486509 e 57486510). É o relato do necessário. Decido. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, inciso III, do RITR. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Ao que tudo indica, inclusive pela inércia nas intimações realizadas pelo juízo de origem, constata-se que o Agravado não possui qualquer interesse em cumprir a determinação judicial. Não há sequer comprovação sobre a impossibilidade de cumprimento. Quanto ao Agravante, resta evidente sua vontade de ter sua conta recuperada, razão pela qual a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é possível, considerando os exatos termos estabelecidos pelo art. 499 do CPC. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. No caso dos autos, a sentença acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: “Determinar ao réu o restabelecimento da conta do autor, vinculada ao e-mail psiquatragustavo@gmail.com, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 50.000,00; b) Condenar o réu a reparar o autor em danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo índice adotado por este Tribunal a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (02/06/2022).”. Assim, presente a probabilidade do direito. A urgência se configura uma vez que o agravante está impossibilitado de fazer uso de sua plataforma em rede social. Por fim, oportuno registrar que não o cumprimento de decisão judicial não é mera faculdade a ser observada quando se entende conveniente. A principal incumbência do Poder Judiciário é garantir o cumprimento fiel à lei, sem margens à arbitrariedade. Logo, as decisões judiciais não são opcionais. Devem ser cumpridas e respeitadas, tais como imperativos legais, remanescendo punições ao seu menoscabo. Ademais, com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos o cumprimento de sentença poderá ser extinto, visto que a parte agravada não rechaçou a decisão vergastada e já depositou R$ 28.000,00 (ID 174417167 na origem) a título de garantia ao apresentar embargos à execução (ID 174810100 na origem). Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença no. 0765471-33.2022.8.07.0016. Ressalte-se, ainda, que a condenação à Agravada abrange dois tópicos: a) multa pelo descumprimento da obrigação de fazer; e b) indenização por danos morais. Consta da decisão de ID 177669221 a determinação de liberação da quantia depositada no ID 176787179, que se refere somente à quantia referente à indenização por danos morais (R$ 5.750,00). Todavia, foi expedido Alvará Eletrônico do total depositado judicialmente (R$ 33.750,00), cujo valor já foi transferido via PIX para os advogados do Agravante (ID’s 181247363 e 181247426). Verifica-se, portanto, equívoco material perpetrado pelo Juízo de origem, que já foi reconhecido na decisão de ID 188768725. Destarte, determino, de ofício, que o Agravante efetue, em 5 (cinco) dias, o depósito judicial, no Juízo de origem, da quantia de R$ 28.000,00, referente à garantia prestada pelo Agravado no cumprimento de sentença, sob pena de incidência de encargos de mora sobre os valores, e possibilidade de execução forçada, porquanto a aplicação integral da multa ou a conversão em perdas e danos está pendente de julgamento e o valor incontroverso é apenas o referente à indenização por danos morais. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.